Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-10.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET. ENCERRAMENTO POR INDISPONIBILIDADE TÉCNICA. MULTA PELA QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. MENSALIDADES PAGAS DEPOIS DA SUSPENSÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O condomínio residencial é parte legítima para demandar nos Juizados Especiais contra fornecedor de serviço de telefonia. Precedente: Acórdão 1861819, 0700491-70.2023.8.07.0007, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024.
2. A fruição do serviço de telefonia e internet pelo condomínio como destinatário final, desprovido de intuito comercial, caracteriza relação de consumo e a atrai a incidência do CDC. Nesse sentido: AgRg no Ag n. 961.132/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/6/2010, DJe de 5/8/2010.
3. No caso, o condomínio autor alega que contratou pacote de serviço de internet e telefonia fixa da ré, mas o serviço de dados foi encerrado em razão da descontinuidade da rede metálica e indisponibilidade para instalação de fibra óptica no seu endereço. A alegação da empresa de que possuía rede disponível e de que o autor pediu o cancelamento do serviço não foi comprovada nos autos, embora essa prova estivesse ao alcance da ré por meio oferta de fibra ótica no endereço do autor e gravação telefônica ou mensagens com o suposto pedido de cancelamento. No entanto, veio aos autos apenas um comunicado de cancelamento enviado pela ré (ID 77461659), o qual não serve para comprovar a suposta solicitação formulada pelo consumidor.
4. Além disso, o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações aprovada pela Resolução 765/2023 da Anatel, prevê no art. 36, § 2o, que “é vedada a renovação automática de Oferta com Prazo de Permanência” sem expressa autorização do consumidor (acórdão 384/2024 da Anatel). No caso, além de o serviço ter sido interrompido pela ré, não foi comprovada autorização para prorrogação da fidelização de contrato assinado em maio de 2018 (ID 77461694).
5. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
6. Viola a boa-fé objetiva a conduta da empresa de telefonia que efetua cobrança de mensalidade de serviço de internet interrompido por indisponibilidade técnica e multa por quebra de fidelização, sendo devida a devolução dobrada da quantia paga em excesso.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.